Tribunal: TJDFT
Processo: 0756083-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS. PLANILHA APRESENTADA PELO EXEQUENTE APÓS A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa planilha de cálculos juntada pelo exequente após a impugnação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação do agravante sobre os cálculos apresentados pelo exequente em resposta à impugnação.
3. Examinar se a planilha posterior atende ao art. 524 do Código de Processo Civil (CPC) e se a ausência de oportunidade do contraditório por parte do executado leva à nulidade da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
5. O art. 524, do CPC, estabelece que o pedido de cumprimento de sentença em que se exige pagamento de quantia certa deve vir acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
6. Na hipótese, o exequente demonstrou claramente todos os parâmetros utilizados para a cobrança do valor que entendeu devido. Contudo, observa-se que o juízo homologou a planilha trazida pelo exequente apenas em sede de resposta à impugnação, isto é, sem que o executado tenha tido a oportunidade de exercer o contraditório quanto a ela, o que claramente cerceia o direito de defesa da parte, pelo que a decisão deve ser declarada nula.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar reconhecida de ofício. Decisão cassada.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 355, 370 e 524.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Recurso Especial 1362696, relator Ministro Marco Buzzi.